Tribunal: TJDFT
Processo: 0029771-75.2015.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IMBRUVICA. DEVER DO ESTADO. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É dever do Estado arcar com o ônus do fornecimento de medicamentos a paciente portador de doença grave e sem recursos financeiros para adquiri-los, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do art. 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2. O fato de o medicamento não se encontrar disponível na rede pública de saúde ou, ainda, não estar presente no rol dos medicamentos padronizados, não exonera a Administração Pública de fornecê-lo a portador de doença crônica, sem recursos financeiros para adquiri-lo, caso seja este o único tratamento eficaz, consoante recomendação médica.
3. A interpretação sistemática dos comandos da Lei n. 8.080/90 com os princípios constitucionais pertinentes à saúde, objetivando uma melhor harmonia da norma com o caso concreto não configura a declaração de inconstitucionalidade de norma jurídica ou ofensa à cláusula de reserva de plenário.
4. Negou-se provimento ao apelo do réu e à remessa necessária.